Tribunal: TCU
Processo: 023.024/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria de Silvia Pinha de Araújo Ormay, ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Silvia Pinha de Araújo Ormay; 9.2. dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; 9.3. determinar ao órgão de origem, com fulcro no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU no prazo de quinze dias, nos termos dos arts. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. cadastre novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. promova a adequação do pagamento de função incorporada à modulação dos efeitos da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 638.115/CE; 9.3.4. dê ciência do teor desta deliberação à interessada e encaminhe comprovante da data de ciência pela interessada ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido. 9.4. determinar a¿ Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações feitas.